Tribunal: STF
Processo: ARE 1370037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ISS NA BASE DE CÁLCULOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. TEMA RG Nº 1.048. ANALOGIA DO ICMS COM RELAÇÃO À PRÓPRIA CPRB. RATIO DECIDENDI DO TEMA RG Nº 69 INAPLICÁVEL AOS AUTOS. HIPÓTESE DIVERSA. ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DESTA CORTE MAIOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TRIBUTOS. CONSTITUCIONALIDADE. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1048 da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 1.187.264), fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB’. 



    II – O fundamento adotado foi no sentido de que ‘de acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes’, de modo que as empresas que entenderem que a sistemática da CPRB é mais benéfica não podem ‘aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis’, criando benefício não previsto em lei, o que também compreende eventuais discussões a respeito da inclusão de outros tributos na base de cálculo, como ISS, PIS e COFINS, por exemplo.



    III - Destarte, reconheço a improcedência do pedido de exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, consoante a fundamentação supra.



    IV – Remessa necessária desprovida e apelação provida.” (e-doc. 18, p. 5; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente pugna pela aplicação do Tema RG nº 69, que afastou a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins. Faz, ainda, alusão aos critérios de compensação tributária. Requer o provimento do recurso, a fim de excluir o ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor ilustração da controvérsia, confira-se a fundamentação trazida no aresto impugnado:



    “Em que pese o meu entendimento pessoal, no sentido de que os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 574.706, poderiam ser aplicados na discussão a respeito da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, aquele Egrégio Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1048 da repercussão geral, negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.187.264, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber, fixando a seguinte tese: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB’. 



    O fundamento adotado foi no sentido de que ‘de acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes", de modo que as empresas que entenderem que a sistemática da CPRB é mais benéfica não podem ‘aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis’, criando benefício não previsto em lei, o que também compreende eventuais discussões a respeito da inclusão de outros tributos na base de cálculo, como ISS, PIS e COFINS, por exemplo. 



    Destarte, reconheço a improcedência do pedido de exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, consoante a fundamentação supra.” (e-doc. 18, p. 3-4; destaques acrescidos).



    4. Como se pode notar, o próprio desembargador relator do acórdão fustigado ressalva o seu entendimento pessoal em virtude de este Pretório Excelso não acolher a aplicação da tese exarada no Tema RG nº 69 — que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins — indistintamente.



    5. Em breve leitura do decisum naquele tema de repercussão geral, extrai-se que a compreensão da Suprema Corte baseia-se na natureza da base imponível da exação em discussão (PIS/Cofins), para, só então, verificar se o tributo que se pretende extrair faz parte de sua hipótese de incidência. 



    6. No caso deste feito, está-se a examinar a composição da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), cuja hipótese de incidência, haja vista seu nomen juris, é a receita bruta da atividade desenvolvida, no que, então, inclui-se o ICMS - leading case: RE nº 1.187.264-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio.



    7. Assim, ao meramente pugnar pela aplicação do tema em caso que não condiz com a hipótese analisada neste feito, deixou o recorrente de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a incidir, de modo inafastável, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    8. De resto, não foi no acórdão recorrido ventilada a matéria a respeito da compensação tributária, o que, também, não o foi por via de embargos de declaração, os quais sequer foram opostos. Logo, neste aspecto, há patente falta de prequestionamento, fazendo-se incidentes os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula desta Corte Maior. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator